Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-06.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000017-06.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MARIA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MATEUS GUIMARAES MACHADO ALMEIDA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBAL. QUOTA LITIS. CLIENTE IDOSA E ANALFABETA. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA AO ÊXITO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogados contra sentença que reconheceu a inexistência de crédito relativo a honorários advocatícios em demanda específica e julgou procedente reconvenção proposta por cliente, condenando os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais em razão de retenção indevida de valores. Os apelantes sustentam a existência de conexão com outros processos e pleiteiam o recebimento de honorários decorrentes de suposto contrato verbal, além da exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação e os demais processos indicados, a justificar julgamento conjunto; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de honorários advocatícios em ação sem êxito e se a retenção de valores pela parte mandatária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião de processos por conexão visa evitar decisões conflitantes, mas não se justifica quando os feitos já foram sentenciados, operando-se a preclusão, conforme art. 55, §1º, do CPC.

Embora as ações envolvam as mesmas partes, cada uma possui causa de pedir distinta, relacionada a contratos e contextos fáticos autônomos, o que inviabiliza o reconhecimento de conexão.

Os próprios apelantes confirmaram, em audiência, que o contrato de honorários foi celebrado verbalmente, sem qualquer formalização escrita, em contrariedade ao dever de transparência previsto no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994), especialmente diante da hipervulnerabilidade da cliente, idosa e analfabeta.

O juízo de origem reconheceu, com acerto, que se trata de contrato de risco (quota litis), em que a remuneração está condicionada ao êxito da demanda, conforme prática forense local e prova oral colhida.

Em contratos quota litis, a obrigação do advogado de prestar serviço é de meio, mas a remuneração está subordinada ao sucesso do cliente, inexistindo direito à percepção de honorários em demandas julgadas improcedentes.

Comprovada a retenção indevida de valores pertencentes à cliente, a conduta dos apelantes viola os deveres fiduciários inerentes ao mandato, em especial os previstos no art. 668 do Código Civil, caracterizando ato ilícito passível de indenização.

A jurisprudência reconhece que a apropriação indevida de valores pelo advogado extrapola o inadimplemento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial do cliente, gerando o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional à gravidade do ato e adequado à função pedagógica e compensatória da medida.

A multiplicidade de condenações em ações distintas não configura bis in idem, pois cada retenção indevida constitui ato ilícito autônomo, apto a ensejar reparação específica.

Inexistem nos autos elementos suficientes a caracterizar litigância de má-fé, razão pela qual se afasta a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se reconhece conexão entre processos com partes comuns quando as causas de pedir são distintas e as ações já foram sentenciadas, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

O contrato de honorários advocatícios verbal, firmado sob a forma de quota litis, condiciona a remuneração ao êxito da demanda, inexistindo direito a honorários em ações improcedentes.

A retenção dolosa de valores pertencentes ao cliente por advogado constitui violação aos deveres fiduciários do mandato, configurando ato ilícito indenizável por danos morais.

A indenização por danos morais decorrente da apropriação indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §1º, 80 e 85, §11; CC, art. 668; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 2º e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 05786666420238040001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10274457420178110041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07